Tribunal: STF
Processo: RE 1291603
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDIÇÕES RESTRITIVAS CONSTANTES NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A relação jurídica entre as partes não decorre de vínculo associativo, mas sim de obrigação contratual, o que distingue a situação destes autos daquela tratada no precedente consubstanciado no Tema 492.



    2. A observância do pacta sunt servanda e do princípio de lealdade negocial impõe que não se pode agir contra fato próprio.



    3. Entre os princípios básicos dos contratos encontra-se o da obrigatoriedade, significando que o ajuste livremente pactuado faz lei entre as partes, devendo ser fielmente cumprido. Sob essa perspectiva, incide a regra segundo a qual “ninguém pode se opor a fato a que ele próprio deu causa; é esta a essência do brocardo latino ‘nemo potest venire contra factum proprium’” (ACO 652, Rel. Min. LUIZ FUX, Pleno, DJe de 30/10/14)



    4. Para concluir de forma diversa ao entendimento formulado no acórdão recorrido seria necessário rever o quadro fático dos autos, o que é vedado em sede extraordinária pelas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário); e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.